Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720564-21.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. D. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JULIETA DE AVILA CARNEIRO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.A.D.A.C., assistida por sua genitora, M.J.D.A.C., contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto em Plantão na NUPLA – 1o Grau, posteriormente mantida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada n. 0722542- 30.2022.8.07.0001, ajuizada pela agravante contra FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO – FUBRAE. Nas suas razões recursais, a agravante pretende sobrestar a eficácia da r. decisão (ID 128846126 dos autos de referência), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de liminar deduzido na inicial da Ação Ordinária, objetivando a matrícula da autora no sistema de educação para Jovens e Adultos administrado pela agravada, tendo em vista sua aprovação no vestibular para o curso de Medicina da Instituição de Ensino Superior – Santa Marcelina e convocação para a respectiva matrícula no segundo semestre de 2022. Comprovante do recolhimento do preparo acostado sob os IDs 36600176 e 36600177. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi analisado e deferido pelo eminente Desembargador Fernando Habibe no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 23 de junho de 2022 (ID 36601576), cuja decisão foi posteriormente publicada nos termos do ID 37083548. Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (ID 38446728). A d. Procuradoria de Justiça manifestou a sua ciência no ID 38458615. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve prolação de sentença (ID 137661838), no dia 27/09/2022, pela qual foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial, com vistas a determinar que a requerida efetue a matrícula da parte autora e que, se aprovada, seja expedido Certificado de Conclusão de Curso, resolvendo o processo com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022 às 12:40:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora